Tribunal: CARF
Processo: 16327.901969/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901969/2009-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.234 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta informe ao sujeito passivo a
oportunidade de comprovar que o valor IRRF devido é aquele que alega, através de documentos
da ação judicial que demonstrem os cálculos e esclareçam a origem da parcela isenta indicada.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que informa
como crédito pagamento indevido de IRRF, código 5936 (sobre rendimentos decorrentes de
decisões da justiça do trabalho), no valor de R$ 37.546,59, efetuado em 11/05/2005, referente ao
período de apuração de 07/05/2005. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira
instância, que resume os fatos:
O interessado, supra qualificado, entregou via Internet a Declaração de
Compensação de fls. 17/22 (PER/DCOMP no 03118.26800.100805.1.3.04-5662), na
qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRRF (cód. receita 5936) relativo ao período de apuração encerrado em 07/05/2005.
Pelo Despacho Decisório de fls. 11 o contribuinte foi cientificado, em
01/04/2009 (fls. 28), de que “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901969/2009-01
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.234 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901969/2009-01

Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado
(principal: R$ 39.086,00).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 30/04/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/06, alegando, em apertada síntese, que: 1) seria nulo o
Despacho Decisório, em razão da falta da demonstração das razões que levaram à não
homologação da compensação, o que impediria o contribuinte de exercer o seu direito
de defesa; que 2) preencheu incorretamente sua DCTF, uma vez que o recolhimento
efetuado em 11/05/2005 mediante o DARF de IRRF indicado, no valor de R$
37.546,59, foi vinculado integralmente para a quitação de um débito, quando na
verdade trata-se de pagamento indevido ou a maior; e 3) que na DCTF em declarou o
débito que pretende extinguir por compensação, o valor compensado é exatamente o
valor do seu direito creditório com os acréscimos legais cabíveis. Requer, assim, seja
alterada de ofício a informação contida em sua DCTF e reconhecido o seu direito à
compensação em questão.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 32 a 34 do presente processo (Acórdão 16-25.608, de 10/06/2010 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 11/05/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de
defesa haja vista que o despacho decisório consigna de forma clara e concisa o motivo
da não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PAGAMENTO
UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Considera-se confissão de dívida o débito declarado em DCTF, descabendo à
autoridade administrativa a sua retificação de ofício se o contribuinte não comprova a
existência do erro material alegado.

No voto, concluiu que não havia nulidade no Despacho Decisório, já que a
decisão havia consignado de forma clara e concisa o motivo pelo qual não havia sido
homologada a compensação.
Quanto ao mérito, argumentou que os valores declarados em DCTF constituem
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. Que se
ficasse comprovado o erro alegado, o Fisco não poderia deixar de considerá-lo, devido ao
princípio da verdade material, mas a alegação só poderia ser acolhida se acompanhada de
documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a ocorrência. Que, por ausência de provas,
indeferia o pleito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 38), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/08/2010 – uma
segunda-feira (recurso às fls. 39 a 44, carimbo aposto na primeira folha). O despacho à fl. 62
informa sua tempestividade.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.234 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901969/2009-01

Nele a empresa alega que foi ré em reclamação trabalhista proposta por ex-
funcionário, em função da qual efetuou, em 08/03/2005, depósito judicial no valor de R$
49.929,20, conforme documentos juntados às fls. 55 e 56. Que em petição protocolada em
16/03/2005, concordou com os cálculos de liquidação homologados e requereu a liberação ao
reclamante da quantia líquida apurada – R$ 31.874,04 (documento às fls. 57 e 58), valor esse
disponibilizado ao reclamante em 29/03/2005, por intermédio do Alvará no 156/2005 (fl. 59). Em
11/05/2005, foi efetuado o recolhimento do imposto de renda, no montante de R$ 37.546,59
(DARF à fl. 60).
Que tal recolhimento decorreu do seguinte cálculo efetuado:

Que, porém, de acordo com o valor recebido pelo reclamante, o cálculo correto
seria:

Que foi efetuado, então, o recolhimento correto do imposto de renda, no valor de
R$ 9.687,59, acrescido de multa e juros (DARF à fl. 61).
Alega, portanto, que apenas R$ 9.687,59 foram retidos do funcionário, resultando
no valor líquido de R$ 32.134,27. Que os R$ 37.546,59 declarados em DCTF referem-se à
mesma ação trabalhista e não foram retidos, constituindo assim crédito da empresa.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, em resposta ao argumento de falta de provas de suas
alegações, a empresa deu notícia da ação trabalhista que teria dado origem ao pagamento
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.234 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901969/2009-01

indevido. Alegou que efetuou o recolhimento de R$ 37.546,59 com base em cálculo equivocado
(DARF à fl. 60). Que o cálculo correto gerou IRRF de R$ 9.687,59, também recolhido (DARF à
fl. 61), e valor líquido a pagar ao reclamante de R$ 32.134,27.
Os documentos anexados aos autos, às fls. 57 a 59, indicam tratar-se da
Reclamação Trabalhista no RT-107-2004-001-18-00-8. Esse número consta também como
referência nos dois recolhimentos efetuados (DARF às fls. 60 e 61), assim como o nome do
reclamante – José Geraldo da Silva Filho.
Não resta dúvida, portanto, de que ambos os DARF referem-se à ação trabalhista
em questão. Referem-se, também, à mesma base de cálculo, já que os pagamentos têm idêntico
período de apuração. Confirmar-se-ia, assim, a duplicidade de pagamento.
Restaria confirmar qual o correto valor de IRRF, já que se tem apenas o cálculo
informado no Recurso Voluntário e o valor liberado pelo alvará à fl. 59, de R$ 31.874,04. Esse
valor, embora bem próximo, não coincide com o cálculo apresentado no recurso, provavelmente
em decorrência de alguma atualização monetária.
Além da atualização, o cálculo efetuado pela empresa indica uma parcela isenta e
não tributável que varia com a base tributável, não esclarecida. Sem a parcela isenta, o valor do
IRRF seria maior.
Em resumo, os documentos acostados ao processo confirmam que houve
duplicidade de pagamento em relação ao processo judicial informado, e que o cálculo de IRRF
correto é próximo àquele informado pela empresa em seu Recurso Voluntário. Contudo, não
permitem saber o exato valor retido, a ser recolhido.
Para certeza e liquidez do crédito pleiteado, é necessário se conhecer o exato valor
devido de IRRF. Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem
para que esta informe ao sujeito passivo a oportunidade de comprovar que o valor IRRF devido é
aquele que alega, através de documentos da ação judicial que demonstrem os cálculos e
esclareçam a origem da parcela isenta indicada.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital